Tribunal: TJMT
Processo: 1046867-77.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046867-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ZELINDA FATIMA FASSINA - CPF: 469.416.579-87 (RECORRIDO), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉFICIT ATUARIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao reformar a sentença, julgou improcedente o pedido de servidora inativa para limitar a base de cálculo da contribuição previdenciária ao teto do RGPS. O acórdão fundamentou-se na existência de déficit atuarial no regime próprio, o que autoriza a aplicação de regra excepcional de contribuição. A embargante aponta omissão na análise da prova de superávit e contradição no uso de prova supostamente preclusa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a alegação de superávit financeiro do MTPREV, que poderia afastar a premissa de déficit atuarial; e (
ii
) se a decisão é contraditória por ter se baseado em documentos sobre o déficit juntados apenas na fase recursal, configurando inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou a questão central do déficit atuarial, considerado fato público e notório e comprovado por documentos oficiais. A existência de superávit financeiro em um exercício ou a rentabilidade de investimentos não se confunde com o equilíbrio atuarial de longo prazo, sendo desnecessário rebater todos os argumentos da parte quando a fundamentação principal é suficiente para a solução da controvérsia.

4. Inexiste contradição, pois esta deve ser interna ao julgado. A valoração de documentos oficiais para confirmar fato público e notório, ainda que juntados em fase recursal, insere-se no livre convencimento motivado do julgador. A escolha por dados técnicos atuariais em detrimento de matéria jornalística constitui legítima ponderação probatória.

5. Os embargos de declaração não apontam vícios sanáveis, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. A pretensão de rediscutir o mérito e a valoração das provas é incabível nesta via recursal, que não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso para reformar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão do julgado, quando a decisão se ampara em fatos públicos e notórios, comprovados por documentos oficiais. 2. A contradição sanável por embargos de declaração é a interna ao julgado, não se caracterizando pela valoração probatória realizada pelo julgador ou pela discordância da parte com a interpretação jurídica adotada. 3. É vedado o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/08/2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1.544.318/DF, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 30/08/2021; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/12/2016; TJMT, N.U 0001122-61.2013.8.11.0050, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11/03/2026; TJMT, N.U 1002865-11.2025.8.11.0037, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1046867-77.2025.8.11.0001

Embargante
: ZELINDA FATIMA FASSINA

Embargado
: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

RELATÓRIO

Egrégia Turma. Vistos.

ZELINDA FATIMA FASSINA
opôs Embargos de Declaração (ID
/PJe2
355481398) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID
/PJe2
354970378). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, pois não analisou o argumento e a prova documental (notícia da ALMT) de que o MTPREV possui
superávit
financeiro, o que infirmaria a premissa do
déficit
atuarial; b) contraditória e baseada em erro de fato, ao admitir e fundamentar sua decisão em documentos sobre o
déficit
juntados pelos recorrentes apenas na fase recursal, caracterizando prova preclusa e inovação recursal, ao mesmo tempo em que ignorou a prova em contrário tempestivamente apresentada pela embargante.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) não há vícios no julgado, tratando-se de mero inconformismo; b) a questão do déficit atuarial foi devidamente enfrentada, sendo fato público e notório; c) os embargos buscam rediscutir o mérito da causa e possuem caráter infringente, o que é vedado.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

Nesse mesmo sentido N.U 1002865-11.2025.8.11.0037 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026) e N.U 1027309-22.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026).

Aduz a embargante que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o argumento de que o MTPREV seria superavitário, conforme notícia veiculada pela Assembleia Legislativa (ID
/PJe2
343966854).

Contudo, não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado (ID
/PJe2
354970378) analisou exaustivamente a questão central da controvérsia, qual seja, a existência de
déficit
atuarial no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, concluindo, com base em farta documentação oficial (
IDs
/PJe2
343965899, 343966850, 343966851 e 343966852), que tal desequilíbrio é fato público e notório.

O julgado fundamentou:
"A alegação da parte recorrida, de que não haveria prova do déficit atuarial, não se sustenta. Os recorrentes juntaram farta documentação oficial que comprova o desequilíbrio, como a Ata da 32ª Reunião do Conselho de Previdência (ID/PJe2 343965899), dados do Ministério da Previdência (ID/PJe2 343966850) e do TCE/MT (ID/PJe2 343966852), além de decreto de suplementação orçamentária para cobrir o déficit (ID/PJe2 343966851). Trata-se de fato público e notório, que autoriza a aplicação da legislação excepcional.
"

A alegação de
superávit
, baseada em matéria jornalística que menciona a carteira de investimentos do fundo, não se confunde com o conceito técnico de equilíbrio atuarial, que projeta as obrigações futuras (pagamento de aposentadorias e pensões por décadas) em face das receitas e ativos atuais. A existência de um resultado financeiro positivo em determinado período ou a rentabilidade de investimentos não elimina um
déficit
atuarial estrutural de bilhões de reais.

Desse modo, ao firmar sua convicção na existência do
déficit
com base em prova documental robusta, o acórdão, por consequência lógica, afastou a tese contrária, sendo desnecessário refutar expressamente cada argumento ou prova que se mostre dissonante da conclusão adotada, conforme pacífica jurisprudência.

Não caracteriza omissão quando o juiz o tema alegado como omisso é irrelevante para o julgamento de acordo com a linha de raciocínio desenvolvido. Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIROS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. (...) 2. Quanto à apontada violação dos artigos 458 e 535, II do CPC/73, não assiste razão à agravante, porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela agravante. Precedentes. (...) (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.544.318/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021,
DJe
de 2/9/2021.)”

Portanto, não há omissão a ser suprida.

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. DEFINIÇÃO DA MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO A SER APRECIADA NA FASE LIQUIDATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (...) III. Razões de decidir (...) A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve estar contida no próprio corpo da decisão, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, não se confundindo com inconformismo da parte quanto à interpretação jurídica ou à valoração das provas realizada pelo julgador. (...) (N.U 0001122-61.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026)”

A embargante alega que o acórdão seria contraditório por admitir prova preclusa (documentos sobre o
déficit
juntados apenas no Recurso Inominado) e tratar as partes de forma desigual.

O vício não se configura. A contradição que autoriza os embargos é a interna ao julgado, e não entre a decisão e as provas dos autos ou a lei processual.

Não caracteriza vício sanável por Embargos de Declaração a contradição baseada em elementos externos ao julgado, como a suposta divergência entre o teor da sentença e as provas produzidas nos autos, a interpretação do texto legal ou o entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido:

“(...) 1. "A contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativa ou prova." (
AgRg
no REsp 1189309/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013
).(...)
(STJ//
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017)”

Ademais, não houve contradição ou erro de fato.

O acórdão considerou o
déficit
atuarial como fato público e notório, matéria que, por sua natureza, permite ao julgador levar em consideração documentos oficiais que a comprovem, ainda que juntados em momento posterior, especialmente para a correta aplicação do direito em matéria de ordem pública, como é a sustentabilidade de um regime previdenciário. A decisão de valorar documentos oficiais em detrimento de matéria jornalística insere-se no âmbito do livre convencimento motivado, não configurando tratamento desigual ou vício de contradição.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

No mesmo sentido STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016).

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026